Tribunal: TJSP
Processo: 2239379-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção de tratamento oncológico perante hospital descredenciado, sob pena de multa, no prazo de 5 dias. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção de tratamento oncológico perante hospital descredenciado, sob pena de multa, no prazo de 5 dias. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência. Descredenciamento de hospital. Possibilidade de substituição de prestador de serviço por outro equivalente mediante comunicação aos consumidores e à ANS. Art. 17, da Lei n. 9.656/98. A equivalência dos novos hospitais que substituirão o hospital descredenciado ainda não está suficientemente demonstrada nos autos. Tratamento oncológico com procedimento em curso. Prudente, por ora, a manutenção do tratamento no mesmo hospital onde o beneficiário já realiza o tratamento. Astreinte. Valor não excessivo ou desproporcional. Prazo para cumprimento. Prazo razoável, especialmente ante a natureza do tratamento. Recurso improvido.